Tribunal: TJPA
Processo: 0802229-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802229-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0802229-30.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADA:

MUNICIPIO DE MARABA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a decisão do juízo que exigiu a caução idônea, nos termos do art. 300 §1° do CPC/15, como condição para o deferimento da tutela.

Em que pese o agravante mencionar no processo de origem sobre a nulidade do processo administrativo em razão de diversos vícios que permeiam o processo, neste agravo de instrumento o agravante limitou a apreciação de tão somente a exigência da caução.

Sobre o tema, não se desconhece que, por muito tempo, o c. Superior Tribunal de Justiça debateu sobre as diferenças entre os créditos tributários e os não tributários, sobretudo no que diz respeito às hipóteses de suspensão de sua exigibilidade.

Referida controvérsia ocorre, principalmente, pelo fato de que inexiste previsão específica em nenhum diploma normativo para a suspensão dos créditos não tributários, o que levava à dúvida se seria cabível a aplicação do art. 151 do Código Tributário Nacional nestas hipóteses.

O Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento de que, nos casos como o dos autos, seria necessária a utilização de técnicas interpretativas e integrativas para a solução da questão, levando-se em consideração não só as previsões do CTN e da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal nº 6.830/80), como também o Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil/15 consigna, em seu art. 300, § 1º, que “para a concessão da tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer”.

O juízo
a quo
apenas utilizou uma faculdade a ele disposta, e adotou postura conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que as normas previstas para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, também podem ser aplicadas aos créditos não tributários.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 03/04/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Penalidade Administrativa (processo n°
0814378-08.2022.8.14.0028
), oriunda do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que deferiu a liminar.

Historiando os fatos, a
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a consumidora Lindomar do Espírito Santo realizou uma reclamação no PROCON de Marabá, registrada sob o N° 15.002.001.19-0002417, alegando que não concordava com a fatura referente a 01/2019 (R$ 5.067,27) e 05/2019 (R$ 635,51), razão pela qual foi instaurado processo administrativo em desfavor da Concessionária de Energia.

Afirmou que, em que pese ter demonstrado por meio de provas a ausência de qualquer violação ao direito da consumidora, foi penalizada em 1.600 UFM’S (Unidade Fiscal Municipal), o que corresponderia a R$ 29.568,00 (vinte e nove mil quinhentos e sessenta e oito reais), referente à condenação administrativa aplicada pelo PROCON de Marabá.

Prosseguiu narrando que interpôs recurso na seara administrativa, tendo sido seu provimento negado, gerando a manutenção da multa aplicada. Afirmou que o procedimento administrativo que culminou na multa destacada está eivado de vícios, que implicam na sua nulidade.

Requereu
a concessão da liminar para suspender a exigibilidade da multa, inclusive a inscrição dos valores na dívida ativa, até o final da demanda, sem a necessidade de garantia do juízo.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“Ademais, a manutenção dos efeitos da cobrança pode, inegavelmente, gerar consequências nefastas ao autor, posto que a simples manutenção da inscrição de seu nome na dívida ativa do Município o impede de contatar com o poder público e outra série de restrições para o desempenho de sua atividade, pelo órgão de regulação do sistema financeiro, assim, pelas próprias circunstâncias do caso, afiro presente o perigo da demora.

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para fins determinar que o Réu, a contar de sua intimação, se abstenha de cobrar o crédito ora impugnado, desde
que o autor comprove a prestação de caução idônea no prazo de até 15 dias.

Intime-se o autor para recolher a caução, no prazo afixado, podendo ser ela por meio de fiança bancária, seguro garantia ou por depósito judicial.

Expirado o prazo, certifique-se a secretaria quanto a prestação ou não da caução.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação tendo em vista que a experiência do Juízo em ações dessa natureza demonstra ser absolutamente infrutífera a realização de tal ato, o que apenas contribui para o entrave processual desta Vara que, sabidamente, processa mais de 10 mil feitos. Aliás, querendo as partes transacionarem, poderão, a qualquer tempo, peticionar neste sentido (art. 139, inciso VI, do CPC c/c Enunciado 35 da ENFAM).

CITE-SE a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-a que a ausência de contestação implicará na decretação de sua revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do NCPC.

Inclusive, no mesmo prazo, deverá o Réu informar se eventualmente ajuizada execução fiscal relativa ao crédito impugnado nestes autos.

Servirá a presente decisão, mediante cópia, como ofício / mandado / carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.
”

Em suas razões, a agravante
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A alega que a decisão deve ser parcialmente reformada no que tange à necessidade de apresentar caução nos autos, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito.

Ressalta que a multa administrativa aplicada no caso em questão, é considerada como crédito não tributário, logo, não são aplicáveis a ela as mesmas condições para concessão de tutela antecipada que suspenda a exigibilidade de créditos tributários, quais sejam, a garantia do juízo, prevista no CTN.

Na sequência, assevera sobre que a exigência de apresentação de caução prevista no art. 300, §1º do CPC/15 está submetida à discricionariedade do juízo, e que no caso em questão, não se vislumbra tal necessidade, uma vez que possibilitar atos de cobrança antes de garantido o acesso à justiça, equivaleria a permitir uma expropriação sumária.

Frisa a caracterização do perigo de dano, frente ao fato de que deverá pagar uma multa administrativa oriunda de um processo administrativo eivado de nulidades, arcando com o pagamento de juros e correção monetária, devendo dispor de valor elevado e não contabilizado, sob pena de ter seu nome incluído na dívida ativa e sofrer possível execução.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, objetivando que seja suspensa a inscrição dos valores da multa questionada até o final da demanda, sem a necessidade de garantir o juízo, na forma do 300, §1º, do Código de Processo Civil.

Em decisão liminar, deferi o pedido de efeito suspensivo tão somente para afastar a exigência do § 1º do artigo 300 do CPC na hipótese em questão, até deliberação ulterior (id n°12656890).

O Município de Marabá apresentou contrarrazões (id n° 13071139).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a decisão do juízo que exigiu a caução idônea, nos termos do art. 300 §1° do CPC/15, como condição para o deferimento da tutela.

Assim, em que pese o agravante mencionar no processo de origem sobre a nulidade do processo administrativo em razão de diversos vícios que permeiam o processo, neste agravo de instrumento o agravante limitou a apreciação de tão somente a exigência da caução, conforme mencionado alhures.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos da concessão da tutela pretendida nesta via recursal, verifico que não assiste razão à parte agravante, explico:

A agravante objetiva, neste recurso, reformar a decisão para que não seja exigida caução idônea como condicionante para o deferimento da tutela.

Sobre o tema, não se desconhece que, por muito tempo, o c. Superior Tribunal de Justiça debateu sobre as diferenças entre os créditos tributários e os não tributários, sobretudo no que diz respeito às hipóteses de suspensão de sua exigibilidade.

Referida controvérsia ocorre, principalmente, pelo fato de que inexiste previsão específica em nenhum diploma normativo para a suspensão dos créditos não tributários, o que levava à dúvida se seria cabível a aplicação do art. 151 do Código Tributário Nacional nestas hipóteses.

Mais recentemente, todavia, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento de que, nos casos como o dos autos, seria necessária a utilização de técnicas interpretativas e integrativas para a solução da questão, levando-se em consideração não só as previsões do CTN e da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal nº 6.830/80), como também o Código de Processo Civil.

A partir disso, chegou-se à conclusão de que seria possível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, além, é claro, do depósito integral em dinheiro, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

A seguir, colaciono o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO
do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014. 6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. 7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada. 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia
. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido.(REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Somado a isso, tem-se o fato de que
a exigência de caução a condicionar o deferimento de medida cautelar está dentro da discricionariedade do julgador. Nesse sentido, o Código de Processo Civil/15 consigna, em seu art. 300, § 1º, que “para a concessão da tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer”.

Desse modo, a caução não é uma obrigação, mas sim uma faculdade do magistrado, que poderá exigir a sua prestação quando o juízo estiver em dúvida a respeito da concessão do provimento jurisdicional; notar a presença da irreversibilidade; verificar circunstância que a torne adequada para evitar eventuais prejuízos que tal medida possa ocasionar à parte.

Em melhor análise dos autos, verifico que o juízo
a quo
apenas utilizou uma faculdade a ele disposta, e adotou postura conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que as normas previstas para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, também podem ser aplicadas aos créditos não tributários.

A título de exemplo ressalto que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos repetitivos, no Tema 902, definiu que a sustação de protesto, por representar restrição ao direito do credor, exige contracautela, a ser fixada com base no prudente arbítrio do magistrado. A tese pelo STJ foi firmada no seguinte julgado:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1 . Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

2. Recurso especial não provido.

(Resp. 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015 – Ementa integral com grifos aditados)

Conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, o artigo 300, § 1º do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do magistrado exigir caução para a concessão da tutela de urgência (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo , 1ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 477.), vejamos:

"A caução pode ser real ou fidejussória, desde que idônea para ressarcir os danos suportados pela outra parte. A exigência de idoneidade significa que a garantia prestada seja séria o suficiente para fazer frente a um eventual prejuízo da parte adversa, desempenhado concretamente o seu papel de garantia. Essa seriedade deve ser formal, exigindo-se uma caução formalmente perfeita e material, representando uma real perspectiva de ser capaz de ressarcir os eventuais prejuízos suportados pela parte adversa. Trata-se, portanto, da credibilidade de a caução ser capaz de efetivamente cumprir seu papel."

Sobre o assunto, colaciono vários julgados a respeito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRESTAÇÃO DE CONTRACAUTELA MEDIANTE GARANTIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. - Conforme entendimento jurisprudencial emanado do Colendo STJ, para que haja a sustação do protesto cambial de título hábil à execução, é necessário que se resguarde também os interesses do credor com o oferecimento de contracautela. Por isso é que a jurisprudência do STJ só admite a sustação do protesto quando as circunstâncias de fato, efetivamente, autorizam a proteção do devedor, com a presença da aparência do bom direito e, de regra, com o depósito do valor devido ou, a critério ponderado do juiz, quando preste caução idônea. Precedentes (Resp. 1340236/SP). - O artigo 300, § 1º do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do magistrado exigir caução para a concessão da tutela de urgência, conforme ocorreu no caso dos autos. - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-AM 40034512120168040000 AM 4003451-21.2016.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 06/08/2017, Segunda Câmara Cível)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MÁQUINAS SOFREM DETERIORAÇÃO E SÃO DIFÍCIL ALIENAÇÃO, NÃO CONSTITUINDO CONTRACAUTELA IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No tema nº 902 dos recursos repetitivos, o STJ definiu que "...sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado"; 2. A agravante pretendeu sustar protesto no valor de R$ 44.865,87 oferecendo três máquinas usadas, tentando basear-se no valor que foram adquiridas quando novas. Por serem de difícil alienação e sofrerem deterioração com o tempo, não constituem contracautela idônea para sustar o protesto; 3. Após o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a apresentação de petição nos autos do agravo de instrumento requerendo a substituição da oferta de penhora por depósito judicial não modifica o julgamento do agravo, que está limitado aos fundamentos da decisão agravada, por força do seu efeito devolutivo. O referido pedido, que não foi acompanhado do comprovante de efetivação do depósito, deve ser apreciado em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 4. Decisão agravada mantida. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0009037-46.2017.8.05.0000, Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 27/09/2017 )

(TJ-BA - AI: 00090374620178050000, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2017)

Portanto, restando evidente que não há qualquer ilegalidade no ato do juízo que exigiu a apresentação da caução idônea, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2023